Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006994-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): JONAS CÂNDIDO DA SILVA
PACIENTE (S): DAIANE MAYELE MARQUES DE CAMPOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DAIANE MAYELE MARQUES DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 429229), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 37240481).
O impetrante sustenta que a paciente: 1) é “primária e não tinha conhecimento de qualquer ação penal, sendo que o oficial de Justiça foi pouco diligente ao tentar citá-la”; 2) possui filho de 4 (quatro) anos de idade, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme entendimento do c. STF, firmado no julgamento do HC no 143.641/SP.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual mediante imposição de medidas cautelares alternativas ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 37229977), com documentos (ID 37229982/ID 37240481).
Relatos.
Em 11.8.2013, a paciente, por não aceitar o fim do relacionamento, teria tentado matar Carlos Jonatan Vieira de Carvalho com 1 (um) golpe de faca, o qual teria sido desferido quando a vítima estava de costas (www.tjmt.jus.br).
A paciente foi qualificada e interrogada perante a autoridade policial, oportunidade na qual confessou a autoria delitiva (www.tjmt.jus.br).
Em 19.9.2016, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças recebeu a denúncia e ordenou a citação da paciente (www.tjmt.jus.br).
Em 13.11.2016, o oficial de Justiça Paulo Rodrigues Ferreira Filho certificou não ter localizado a paciente no endereço constante dos autos – Rua Tombador, no 445, bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT – e, segundo informações obtidas pela sua mãe [Isabel Maria da Costa], ela “mudou para o distrito de Coxipó, não sabendo informar o seu endereço completo” (ID 31317495).
Em 23.8.2018, o Juízo singular ordenou a citação da paciente por edital (ID 31317498).
Em 25.2.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente mediante a seguinte fundamentação:
“No que tange ao pedido de prisão preventiva da acusada, restou demonstrado no inquérito policial que após a ré ser interrogada pela autoridade policial não foi mais localizada, mesmo sabendo do procedimento instaurado com a provável ação penal, posto que confessou a autoria delitiva.
Dessa forma, a presença de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por si só, é bastante para a configuração da necessidade da medida extrema, porquanto a evasão da acusada do distrito da culpa demonstra deliberada intenção em não se submeter à lei penal, cuja asseguração não deve sofrer entrave, a qual, segundo ensina Guilherme de Souza Nucci: [...]
A necessidade da segregação cautelar quando da ocorrência de hipótese como a presente é consagrada pela jurisprudência, conforme ementas a seguir colacionadas, vejamos: [...]
Assim, diante da evasão da acusada, que se encontra em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude, risco à devida aplicação da lei penal ao fim do processo crime, impõe-se o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. [...]” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 37240481)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva da paciente na aplicação da lei penal, consubstanciada na evasão do distrito da culpa.
Todavia, verifica-se que o fato criminoso ocorreu em 11.8.2013 e a tentativa de citação pessoal foi realizada em 13.11.2016, de modo que não se evidencia intenção de fuga, sobretudo ao se considerar o transcurso de 3 (três) anos para efetivação do ato.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018; HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019).
Outrossim, a impetração está instruída com traslado da CTPS- Carteira de Trabalho e Previdência Social da paciente, com registro de contratação de trabalho no ano de 2018, e comprovante de endereço recente [fevereiro/2020] em seu nome (ID 37229982).
Nesse quadro, não persiste o fundamento para segregação cautelar.
Não obstante, sopesado o decurso do tempo para conclusão da instrução criminal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensada; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO